Tribunal: STF
Processo: RE 317279
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. C.F., art. 5º, XXXV, LIV e LV.
              I. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
              II.- Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais.
E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa
direta, frontal.
              II.- Agravo não provido.